Tribunal: TJBA
Processo: 8007224-27.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007224-27.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: A. R. D. S. e outros Advogado(s): CARLA DAMIANA MENEGAT DE SOUSA AGRAVADO: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM NOME DE MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, na qual se discute a validade de contrato de empréstimo consignado firmado em nome de menor absolutamente incapaz, beneficiário de BPC/LOAS, sem prévia autorização judicial, com descontos mensais em seu benefício assistencial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de autorização judicial para celebração de contrato de empréstimo consignado em nome de menor absolutamente incapaz compromete a validade do negócio jurídico; e (ii) estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de suspender os descontos incidentes sobre benefício de natureza alimentar. III. Razões de decidir 3. A contratação de empréstimo consignado em nome de menor absolutamente incapaz, com impacto direto sobre verba alimentar destinada à sua subsistência, exige prévia autorização judicial, nos termos do art. 1.691 do Código Civil, constituindo sua ausência causa de nulidade do negócio jurídico. 4. A regularidade formal do procedimento de contratação não afasta a incidência da norma protetiva nem convalida ato praticado em desacordo com requisito legal indispensável. 5. Evidenciada a probabilidade do direito, diante da plausibilidade da nulidade contratual, e o perigo de dano, consistente no comprometimento da subsistência do agravante, impõe-se a concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos. IV. Dispositivo e tese 6.Recurso conhecido e provido para determinar a suspensão dos descontos nos proventos do agravante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária. Tese de julgamento: “1. A celebração de contrato de empréstimo consignado em nome de menor absolutamente incapaz depende de prévia autorização judicial, sob pena de nulidade. 2. Demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício de natureza alimentar.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.691; CPC, arts. 300 e 302, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8021021-46.2021.8.05.0000, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 24.09.2021; TJBA, AI nº 8010536-84.2021.8.05.0000, Rel. Regina Helena Ramos Reis, 1ª Câmara Cível, j. 15.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051556-16.2025.8.05.0000, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Nazaré-BA, tendo como Agravante A.R.D.S, REPRESENTADO POR RENATA RAMOS DOS SANTOS e como Agravado BANCO FICSA S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA